Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 E 508 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo executado em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial no 0736721-26.2019.8.07.001, que rejeitou a impugnação à penhora de seus bens. Em suas razões, aduz que sua impugnação deve ser acolhida, uma vez que a ordem de penhora não observou a existência da meação de bens pertencentes à sua companheira, com a qual reside e tem três filhos. Refere que a coabitação no mesmo imóvel e a existência de três filhos em comum caracteriza a entidade familiar, não sendo crível conclusão diversa. Pede a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação à penhora.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 54085559).

III. Na forma dos artigos 507 e 508, ambos do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito tenham se operado a preclusão, assim como considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tal previsão contempla o instituto da preclusão consumativa, que veda a prática da interposição reiterada do mesmo ato processual. IV. Em análise aos autos de origem, é possível observar que a penhora dos bens ocorreu em 24/06/2021 (ID 97501260 - Pág. 1). Em 14/07/2021, o executado opôs embargos à execução, pleiteando o reconhecimento da nulidade do Auto de Penhora em razão do excesso de execução apresentado, a declaração de nulidade do título apresentado, bem como o reconhecimento da extinção da dívida pelo pagamento, além do levantamento da penhora realizada sobre os bens móveis em cumprimento do Mandado ID 100593946 - Pág. 1. Os embargos foram julgados improcedentes, sendo determinada a remoção dos bens penhorados para o depósito público (ID 109211208). Trânsito em julgado operado em 19/05/2022 (ID 125219664).

IV. Apenas em 27/08/2023, ou seja, mais de dois meses após o ato de constrição e somente após a realização de duas tentativas de leilão dos bens penhorados, foi que o executado atravessou petição informando não concordar com o pedido de adjudicação ‘em decorrência da não comprovação do depósito do valor correspondente à metade da avaliação dos bens em favor da companheira do executado, no caso, meeira desses bens’ (ID 169989495). Nesta oportunidade, juntou documentos a fim de comprovar a propriedade da residência e também a união estável (ID 173168134).

V. Diante desse quadro, vê-se que a irresignação do agravante se deu de forma extemporânea, na medida em que deveria ter discutido todas as questões relativas à penhora dos bens na primeira oportunidade processual, o que não fez a contento, devendo sofrer os ônus processuais decorrentes de sua inércia.

VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.